Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SHOPPING CENTER. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO DO VOLUME CONTRATADO. REVISÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA.
I – Não é possível, na fase inicial do processo, sem ampla dilação probatória após a abertura do contraditório, deferir as medidas postuladas pelo recorrente.
II – Em respeito ao primado da intervenção mínima, sobretudo porque o contrato estipula a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica na hipótese de caso fortuito, deve-se aguardar a composição das partes antes que se defina a forma de reequilíbrio entre os contratantes. A intervenção açodada do Judiciário pode implicar na supressão da receita das distribuidoras de energia, a exemplo da CEB, já gravemente impactada pelo vultuoso acréscimo da inadimplência, em desacordo com os regulamentos vigentes, pode prejudicar toda a cadeia do setor elétrico.
III – Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.